Tribunal: TJDFT
Processo: 0731939-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731939-73.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. FORMALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ CUMPRIMENTO INTEGRAL DO AJUSTE. PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo banco autor contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir, em razão da celebração de acordo extrajudicial entre as partes. 2. Extrai-se dos autos que as partes estabeleceram que o pagamento do débito seria feito em 60 (sessenta) parcelas mensais, o que ultrapassa o limite máximo permitido por lei para fins de suspensão do processo na fase de conhecimento, a saber, 6 (seis) meses, consoante previsto no art. 373, II, e § 4o, do CPC. 3. Ainda, a simples aposição da assinatura do devedor em instrumento de acordo extrajudicial trazido aos autos pelo advogado do banco credor, ou seja, sem a devida representação processual do devedor, não tem aptidão para caracterizar seu comparecimento espontâneo ao feito. Consequentemente, não enseja o reconhecimento da sua citação, conforme exegese do art. 238 do CPC. 4. Assim, celebrado acordo para pagamento da dívida inadimplida antes de angularizada a relação processual, evidencia-se a perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual correta a sentença extintiva com suporte no art. 485, VI, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 70, 190 e 200 e 485, VI, todos do Código de Processo Civil, e 104, 840, 841 e 842, estes do Código Civil. Para tanto, sustenta a higidez da transação realizada no caso dos autos, não havendo, assim, fundamento para extinção do feito. Assevera que a transação extrajudicial, mesmo sem representação por advogado, e feita ainda antes da citação no processo de conhecimento, não exclui a utilidade e a necessidade do processo executório, não havendo que se falar, no caso, em perda superveniente de interesse processual. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan, OAB/DF 24.072, Matilde Duarte Gonçalves, OAB/DF 24.075 e Lindsay Laginestra, OAB/DF 44.162. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 485, inciso VI, 922, parágrafo único, ambos do CPC e 840 do CC. As matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais encontram-se devidamente prequestionadas e o recurso encerra tema de cunho jurídico infraconstitucional que passa ao largo do reexame de questões fático-probatórias, merecendo a apreciação da Corte Superior. Registre-se, a propósito, posicionamento jurisprudencial da Corte Superior em sintonia com a tese recursal: “a transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).(...) Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.” (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012